Tribunal: TJES
Processo: 5001838-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001838-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001838-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SEGURO GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE.

1.
A multa
aplicada pelo Fisco pelo fato do contribuinte
“
deixar de registrar, na Escritura Fiscal Digital – EFD, documento fiscal emissão de terceiros relacionados em demonstrativo anexo, que deste é parte integrante”,
é de natureza tributária. Assim dispõe o artigo 39, §2º da Lei nº 4.320/64.

2.

Tratando-se de crédito de natureza tributária, a suspensão da execução ocorrerá se observada uma das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o qual possui rol taxativo, ou na hipótese do artigo 300 do CPC, o que deverá ser submetido ao magistrado primevo para análise.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001838-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou a suspensão do
“crédito
não
tributário”
perseguido do Fisco estadual.

O Estado do Espírito Santo recorreu aventando
a inexistência de razão para a suspensão
, dada a natureza tributária do crédito fiscal.

Pois bem.

Como se observa, a questão em tela está a saber a natureza da exação levada a efeito pelo recorrente e se a depender dela o crédito poderia ser suspenso.

Partindo desse norte e olhando para os autos, verifico que o
Estado do Espírito Santo autuou a empresa agravada por
“deixar de registrar, na Escritura Fiscal Digital – EFD, documento fiscal emissão de terceiros relacionados em demonstrativo anexo, que deste é parte integrante”,
auto de infração nº 5.044.216-6.

Sobre a natureza da referida autuação, é importante observar o que dispõe o artigo
39 da Lei nº 4.320/64, a qual dispõe sobre as normas gerais do direito financeiro para o controle dos orçamentos da Fazenda Pública, vejamos:

Art. 39 [...]

§ 2º -
Dívida Ativa Tributária
é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a
tributos e respectivos adicionais e
multas
, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Como se observa da expressa disposição legal, a multa aplicada pelo Fisco pelo descumprimento de uma obrigação pelo contribuinte enquadra-se no conceito de crédito de natureza tributária, logo, ele não poderia ter sido suspenso em razão da apresentação do seguro garantia.

Sobre o tema é a jurisprudência a seguir, a qual trata de idêntico descumprimento pelo contribuinte:

“
[...]1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” (Súmula n. 112). 2. O artigo 151, do Código Tributário Nacional, é expresso ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – dentre as quais não se inclui a apresentação de seguro garantia. 3. A presente demanda visa impugnar crédito de origem tributária, não havendo que se falar, assim, em suspensão da exigibilidade em virtude do oferecimento do seguro garantia. 4.
Na hipótese vertente, o débito em questão decorre de multa aplicada em virtude do descumprimento de obrigação tributária acessória constante no auto de infração nº 5.044.232-2 cuja descrição do fato consiste em “deixar de registrar, na Escrita Fiscal Digital – EFD, documento fiscal de emissão própria relacionados em demonstrativo anexo, que deste é parte integrante” (ID nº 19004908 dos autos de origem). Trata-se de débito de natureza tributária, nos termos preceituados pelo § 2º do artigo 39, da Lei Federal n. 4.320/42, o que impede a suspensão da exigibilidade apenas em razão do oferecimento de seguro garantia.
5. Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.
(agravo de Instrumento 5000314-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 26/07/2023)

Assim, deveria a autora/recorrida valer-se de uma das possibilidades dispostas no rol taxativo do artigo 151 do Código Tributário Nacional ou pleitear ao juízo que avalie o caso sob a ótica do artigo 300 do CPC.

Destarte,
considerando que o julgador singular apenas analisou a questão baseado na existência de seguro garantia, não há desfecho outro senão a reforma do decisum.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, rejeitar o pedido de suspensão do crédito de natureza tributária com base no oferecimento do seguro garantia.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.